Tribunal: TJMT
Processo: 1005749-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005749-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Colação de Grau]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 056.681.891-47 (RECORRENTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1005749-92.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Fernanda Carvalho de Oliveira

Recorrida:

IUNI Unic Educacional Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU EM VIRTUDE DE REPROVAÇÃO EM DICIPLINA - CULPA EXCLUSIVA DA ALUNA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO UNIC –
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando não há nos autos prova dos fatos constitutivos do direito do consumidor, em relação à falha na prestação de serviços, não há como acolher os pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1005749-92.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Fernanda Carvalho de Oliveira

Recorrida:

IUNI Unic Educacional Ltda
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Fernanda Carvalho de Oliveira.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e danos morais.

Sentença
(Id. 174510699)
:
julgou improcedente os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174510705): requer-se a reforma da sentença
a quo
para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões:
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1005749-92.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Fernanda Carvalho de Oliveira

Recorrida:

IUNI Unic Educacional Ltda
.

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a ausência de falha na prestação dos serviços prestados pela instituição de ensino.

De plano não assiste razão a recorrente.

Em sua narrativa inicial alega que faculdade deixou de pontuar corretamente as
atividades transversais
realizadas por ela, e por esta razão foi reprovada pela disciplina de Estruturas de Concreto Armado II.

Pois bem, do conjunto probatório carreado pela recorrente, verifico sob Id. 174510661, manual de avaliação continuada, do qual pode se extrair a informação de como é feita a composição das notas do aluno.

Vejamos:

(...)

O total de pontos das Avaliações Oficiais é a soma dos pontos conquistados em cada Avaliação Oficial.

Para ser aprovado você precisa atingir a pontuação mínima do Critério de Aprovação da Avaliação Oficial que é definida pelo nível da disciplina, podendo ser 1.500 pontos para Nível 1 ou 2.500 pontos para Nível 2.

Mas fique ligado: não adianta ter ido bem nas Avaliações Formativas, Virtuais e Transversais e não atingir o mínimo de pontos nas Avaliações Oficiais. (Grifei)

Veja nos exemplos abaixo: Situação 1 Você acumulou 8.500 pontos na Pontuação Final e conseguiu 3.700 nas Avaliações Oficiais.

Sua média final será 8,5. Situação 2 Você acumulou 8.500 pontos na Pontuação Final e conseguiu 700 nas Avaliações Oficiais, ou seja, não atingiu a pontuação mínima necessária.

Sua média final será 0,7. Mesmo que a soma total de pontos atinja o mínimo exigido pela instituição

(...)

A instituição de ensino apresentou sob Id. 174510681 o boletim detalhado com as notas da aluna recorrente, o qual confirma que a aluna foi reprovada na disciplina por não atingir a média oficial, logo não podendo realizar colação de grau.

Portanto cabia à aluna comprovar que realizou todas as atividades transversais, ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o artigo 373, I do CPC.

Dessa forma, não há que falar, pois, em falha na prestação de serviços e consequentemente em indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ALUNA REPROVADA NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES EXIGIDAS PARA APROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
- IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1039240-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

Por essas razões, conheço do recurso do autor
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023